Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706720-47.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ANA CIBELE SANTIAGO MOREIRA DE PAULA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelante-réu (id. 70879303), intimem-se os embargados-autores para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora